Tribunal: TJMT
Processo: 1005029-07.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005029-07.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCINEIA GOMES - CPF: 000.420.981-81 (ADVOGADO), JUARILCE CAMPOS ORTIZ - CPF: 363.118.201-53 (AGRAVANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO - RELATÓRIO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL PARTICULAR - AVALIAÇÃO POR PERITO DO INSS - INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA -
P
ROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O laudo médico emitido por profissional particular não é prova incontestável da incapacidade laboral, devendo a suposta incapacidade ser aferida por perito do INSS.

Não havendo a demonstração da probabilidade do direito, a não concessão do pedido de tutela de urgência mostrou-se acertada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JUARILCE CAMPOS ORTIZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Ação de Obrigação de Fazer n°. 1006725-52.2018.0041, que indeferiu o pedido de restabelecimento de auxílio doença.

Alega que vinha recebendo o auxílio doença, desde a época do acidente de trânsito sofrido a caminho de seu trabalho, contudo submetida a perícia médica do INSS, o Expert entendeu que se encontra apta a voltar trabalhar, oportunidade que foi suspenso o benefício.

Aduz que o laudo pericial não retrata a verdade pois “sofre com intensas dores em sua região pélvica, devido várias fraturas que a impossibilita a andar, se deslocando com cadeira de rodas e andador, ficando com sequelas definitivas e permanente, conforme laudos e exame de imagens anexados aos autos, o que a torna incapaz de desenvolver as atividades laborativas habitualmente desenvolvidas”.

Assim, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, para que seja restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença e no mérito o provimento do recurso.

Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (Id. 2192258).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (certidão Id. 3177280).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial no presente processo (Id. 3695024).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JUARILCE CAMPOS ORTIZ, tendo em vista a r. decisão da lavra do MM. Juízo “a quo” da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer”, que indeferiu o pedido de restabelecimento de auxílio doença.

A agravante narra que no dia 16 de agosto de 2014, sofreu um grave acidente quando estava a caminho de seu trabalho, conforme B.O nº 2014.225175, acostado aos autos, desde então, ela vinha recebendo Auxílio-Doença Acidentário (espécie 91), benefício nº 161863929.

Afirma que na da última perícia médica realizada (05/03/2018) os médicos do Instituto de Previdência - INSS entenderam que a autora/agravante está apta para desenvolver suas atividades laborativas, tendo sido indeferido o requerimento, mesmo com todos os exames que atestam sua incapacidade completa e permanente.

Tendo em vista a atitude arbitrária da Agravada, a Agravante ingressou com a ação previdenciária pleiteando o restabelecimento do benefício de auxílio- doença acidentário e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, requerendo como tutela de urgência, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, devido a fumaça do bom direito e o perigo da demora na conclusão do processo.

Pois bem. Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC.

No caso vertente, verifico que a agravante esteve no gozo do benefício do auxílio-doença acidentário desde 2014 e na sua última perícia do INSS, em 05/03/2018, foi suspenso o benefício, uma vez que os médicos do instituto agravado entenderam que estava apta a desenvolver suas atividades laborativas.

Os documentos que instruíram a inicial, especificadamente o relatório médico emitido pelo Dr. Demian Amaral (Id. 12801547) e exame de imagem informam que a agravante encontra-se incapacitada para o trabalho.

Entrementes, o mencionado relatório não pode ser considerado prova incontestável da incapacidade da agravante, porque foi emitido por médico particular, não sendo confirmada pelos peritos do INSS, ou seja, não há posicionamento da Autarquia Federal quanto à incapacidade da autora.

Nessa esteira, é evidente que os elementos de provas constantes do caderno processual não demonstram, de forma incontestável, a sua incapacidade laboral.

Ademais, entende-se que, a incapacidade da agravante somente pode ser confirmada por meio de prova técnica, ou seja, por perícia, que ainda não fora realizada.

Impõe anotar que não se está a afirmar que a agravante não esteja incapacidade para o labor, mas em vista da ausência de exame pericial, a concessão do pleito antecipatório revela-se temerário.

Diante disso, tenho que a probabilidade do direito invocado mostra-se ausente, o que implica a manutenção do ato judicial recorrido.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO - DOENÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - RELATÓRIO MÉDICO - PROFISSIONAL PARTICULAR - NÃO AVALIAÇÃO POR PERITO DO INSS - INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA -
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O laudo médico emitido por profissional particular não é prova incontestável da incapacidade laboral, devendo a suposta incapacidade ser aferida por perito do INSS. A ausência de perícia pela Autarquia Federal implica reconhecer que a probabilidade do direito postulado na inicial mostra-se duvidosa. Não havendo a demonstração da probabilidade do direito, a não concessão do pedido de tutela de urgência mostrou-se acertada
.”

(N.U 1006356-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). (destaquei)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA - ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO AUTOR E REEXAME PREJUDICADOS.

A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

[...]”
(
Apelação / Remessa Necessária 168687/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017). (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020